Tribunal: TCU
Processo: 003.189/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3102/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e no art. 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o exame do ato de concessão de pensão especial de ex-combatente instituído pelo Sr. Adalberto Dosea dos Santos, que tem como beneficiária a Sra. Maria Jose dos Passos, até que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe aprecie a Ação Rescisória 0001249-86.2018.8.25.0000, e em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão especial de ex-combatente em favor da Sra. Rita de Cassia Nascimento, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 003.189/2022-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Maria Jose dos Passos (XXX.237.838-XX); Rita de Cassia Nascimento (XXX.837.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à 6a Região Militar do Comando do Exército que acompanhe a tramitação da Ação Rescisória 0001249-86.2018.8.25.0000 e, assim que houver seu trânsito em julgado, comunique a esta Corte de Contas.